Tribunal: TJPA
Processo: 0000097-64.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000097-64.2013.8.14.0006

APELANTE: MARCELO XAVIER PANTOJA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JÚRI. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I
. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 19 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP), com o concurso de agentes. A defesa pleiteia

a anulação do julgamento sob a alegação de que o veredicto do Conselho de Sentença foi manifestamente contrário às provas dos autos, especialmente quanto ao reconhecimento da qualificadora do motivo fútil. No mérito, subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação de regime menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão dos jurados, ao reconhecer a qualificadora do motivo fútil, foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) verificar a legalidade e a proporcionalidade na fixação da pena-base, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A decisão do júri somente pode ser anulada com base no art. 593, III, “d”, do CPP, quando for manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica no caso concreto, pois o réu confessou em diferentes momentos da persecução penal que matou a vítima por ter sido chamado de “fresco”, o que revela motivo fútil.

04.
O princípio constitucional da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c") impede o juízo substitutivo do órgão revisor, salvo em hipóteses excepcionais de ausência total de suporte probatório, inexistente na espécie.

05.
A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo nas confissões reiteradas do réu, que admitiu ter cometido o homicídio em razão de provocações verbais insignificantes, o que evidencia a desproporcionalidade entre a causa e a conduta homicida.

06.
A pena-base foi corretamente exasperada em razão de três circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade acentuada, antecedentes criminais negativos (duas condenações definitivas anteriores) e circunstâncias do crime (execução brutal no interior da residência da vítima, com uso de recurso que dificultou sua defesa).

07.
A valoração negativa da conduta social foi afastada por falta de fundamentação concreta e suporte probatório, consistindo apenas em afirmações genéricas.

08.
A personalidade do agente foi considerada neutra por ausência de elementos nos autos que a permitissem valorar.

09.
A pena-base foi fixada em 19 anos e 20 dias de reclusão. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, foi aplicada redução de 1/6, resultando na pena definitiva de 15 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão.

10.
Manteve-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, "a", do CP, em razão do quantum da pena imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

01.
A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando houver suporte mínimo nos autos que a justifique, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

02.
O motivo fútil caracteriza-se pela desproporcionalidade entre o ato ofensivo e a reação homicida, sendo idônea sua configuração quando o crime decorre de mero xingamento verbal.

03.
A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, sendo incabível a valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em alegações genéricas e desprovidas de prova.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59 e 121, §2º, II e IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação Criminal nº 0050105-85.2021.8.06.0071, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 26.03.2024, DJe 27.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

MARCELO XAVIER PANTOJA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
19 (dezenove)
anos de reclusão
, em regime
inicial fechado
, pela prática do crime de
homicídio qualificado
, tipificado no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA
.

Em suas razões
(ID 6052180)
, o apelante
, representado pela Defensoria Pública do Estado,
postula pela reforma da sentença, alegando que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo, neste ponto, o
afastamento da qualificadora do motivo fútil
, aduzindo, nesse sentido, que não existem provas que comprovem a sua aplicação, registrando, para tanto, que o alegado motivo banal, insignificante ou desproporcional
, consubstanciado em um xingamento supostamente proferido pela vítima contra o acusado,
não confirmado ou revelado no decorrer do julgamento.

De forma subsidiária, requer a redução da pena-base para o mínimo legal previsto para o delito em comento, alegando que os fundamentos utilizados pelo sentenciante para avaliar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP e exasperar a pena, são inidôneos, logo,
considerando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, pugna por sua redução e, por consequência, reformando-se o regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões
(ID 6052181)
, o Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso. Nesta instância
(ID
8621912
)
, a Procuradoria de Justiça opinou igualmente pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo
.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e demonstra interesse e legitimidade da parte recorrente. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

02. MERITO.

2.1. DA DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS.
PED
IDO
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
.

O recorrente, assistido pela Defensoria Pública do Estado, insurge-se contra a sentença, sustentando que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas constantes nos autos. Nesse contexto, requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil, sob o argumento de que não há elementos probatórios capazes de justificar sua incidência. Aduz, para tanto, que o suposto motivo banal — consistente em um xingamento atribuído à vítima — não foi devidamente confirmado ou esclarecido no curso da instrução criminal, inexistindo, portanto, suporte fático que ampare o reconhecimento da referida qualificadora.

A
ntes de examinar, os argumentos apresentados pela defesa do apelante, vejamos o que consta da denúncia (ID

6052076):

“Noticia a Peça Inquisitorial em anexo que, na pretérita data de
19.12.2012, por volta das
20:00 horas, no Interior da residência da vítima, neste Município, os Acusados
MARCELO XAVIER
PANTOJA, JOSUÉ DE JESUS MESCOUTO MIRANDA e TIAGO RAMON DA SILVA OLIVEIRA
, fazendo uso de vários objetos, tais como arma branca do tipo ‘Faca' e pedaços de madeira, CEIFARAM a vida da vítima REINALDO COSTA DE SOUZA
, conforme testifica a Certidão de

Óbito acostada aos
a
utos.

Exsurge ainda dos Autos que, nada data, horário e local do crime ao norte descritos, os

indiciados invadiram a residência da
vítima
, e começaram a desferir vários golpes na
vítima
causando as
lesões descritas na certidão de óbito, tendo a vítima falecido logo após a fuga dos denunciados
.

No âmbito da Depol foram ouvidas as testemunhas e os Denunciados MARCELO XAVIER

PANTOJA e TIAGO RAMON DA SILVA OLIVEIRA.

Aos dias 04/02/2013 o Denunciado TIAGO RAMON DA SILVA OLIVEIRA foi interrogado

pela autoridade policial, ocasião em que confessou a autoria delitiva, confirmando o depoimento das

testemunhas oculares e declinando que o motivo do crime fora o de que os Denunciados nutriam uma rixa
com a vítima por motivos diversos
.

Agindo como agiram, o Denunciado maculou a Lei Substantiva Penal em seu Art. 121, §

2°, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

São os fatos.

Em tempo, registre-se que foi declarada a extinção da punibilidade do nacional Tiago Ramon da Silva Oliveira,
ex vi
do art. 107, I, do CP, em razão de seu falecimento.

Da mesma forma, foi declarada a extinção da punibilidade do acusado Josué

de Jesus Miranda Mescouto Miranda,
conforme dispõe o art. 107, I, do CP,
considerando
o laudo de necropsia médico-legal que atestou sua morte em
03/06/2018
.

Como mencionado alhures, a defesa sustenta

que a decisão dos jurados diverge das provas constantes nos autos
, requerendo, nesse contexto, a exclusão da qualificadora do motivo fútil,
eis que
um suposto
xingamento atribuído
que teria sido
feito
vítima
e direcionado ao acusado
não foi devidamente confirmado ou esclarecido no curso da instrução criminal
.

Não assiste razão ao apelante.

Nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, admite-se a anulação do julgamento do Tribunal do Júri quando a decisão proferida pelos jurados
revelar-se
manifestamente contrária à prova dos autos.

Referida hipótese de rescindibilidade, contudo, não autoriza o reexame da valoração das provas realizada pelo Conselho de Sentença, tampouco enseja juízo substitutivo de mérito pelo órgão jurisdicional revisor. A desconstituição do veredicto, nessa hipótese, restringe-se às situações excepcionais em que a conclusão adotada pelo corpo de jurados não encontra qualquer respaldo mínimo nos elementos probatórios constantes dos autos, revelando-se dissociada do conjunto fático-probatório produzido sob o crivo do contraditório.

A Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, erige à condição de cláusula pétrea o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, conferindo ao juízo popular a prerrogativa exclusiva de decidir sobre os fatos submetidos a julgamento. Assim, as decisões do Conselho de Sentença apenas admitem desconstituição em hipóteses excepcionais, quando se mostrarem manifestamente dissociadas do acervo probatório constante dos autos — o que, adianto, não se verifica na espécie.

Nesse contexto, após detida análise dos autos, verifico que alegaç
ão
defensiva carece de respaldo fático e jurídico, razão pela qual não merece acolhimento.

Constam nos autos elementos de prova firmes quanto à
materialidade
e
autoria
delitiva, colhidos durante a persecução penal, que, respaldam plenamente a decisão tomada pelo Conselho de Sentença
.

A
materialidade
delitiva, está comprovada

por meio do laudo de exame de corpo de delito: necropsia médico-legal (ID 6052105, fl.200), realizado na vítima Reinaldo Costa de Souza,
que, tem como
causa mortis
a ocorrência de “
anemia aguda devido hemorragia interna externa e tamponamento cardíaco, devido a feridas perfuro-incisas penetrantes de tórax (saco pericárdico e coração)”
.

De acordo com a perícia médico-legal, a vítima foi
esfaqueada 04 (quatro) vezes
,
com lesões de 3,0cm na região esternal; 2,0cm na região
paravertebral esquerda; 3,0cm na região deltoidiana direita e mais uma lesão de aproximadamente de 0
,
9cm na região lombar direita.

No que concerne a
autoria
do crime, destaco

as provas testemunhais colhidas

durante a instrução probatória e quando

do julgamento em plenário,

portanto, perante o
Conselho de Sentença
,

apresentad
as
principalmente por parte do própri
o apelante, que em momentos distintos da persecução penal,
confessou
sem

qualquer constrangimento
ou arrependimento

que matou Reinaldo Costa de Souza, dentre outros motivos, por sido chamado de “fresco”, pela vítima.

Nesse contexto, destaco o interrogatório do apelante realizado
em juízo e constante da decisão de pronúncia, acostada por meio do ID 6052139, pág. 462), quando ele narra o que ocorreu no dia do crime:

“
Em seu interrogatório, o acusado MARCELO XAVIER PANTOJA confessou a prática do delito, afirmando que tanto ele quanto a vítima eram envolvidos com a prática de crimes
. Relatou que a vítima "se incomodava com a vida dos outros" [sic].
Afirmou que cometeu o crime porque a vítima falava mal do declarante pela vizinhança e pelo fato de a vítima tê-lo chamado de "fresco"
[sic].
Declarou que a vítima tinha uma rixa com o denunciado Tiago e que este e o declarante decidiram matá-la
. Afirmou que no caminho para a casa da vítima encontraram o acusado Josué e este também quis participar do homicídio.
Relatou que se dirigiram à casa da vítima armados com faca e pedaços de madeira e que o crime ocorreu por volta das 20h, quando o ofendido havia acabado de chegar de seu trabalho, pois trabalhava fazendo bicos.

Narrou que quando invadiram a casa observaram que a vítima estava acompanhada de sua esposa e que cometeram o crime na frente dela.

Que durante as agressões, a esposa da vítima se escondeu debaixo da cama. Declarou que quando chegou na residência do ofendido, "meteu o pé" [sic] na porta e passou a desferir facadas na vítima dentro da casa e após o esfaqueamento, levou a vítima para o lado de fora da residência, momento em que os acusados Josué e Tiago passaram a agredi-la com
pedaços de madeira. Relatou que a vítima conseguiu fugir e morreu em outro lugar. Relatou que no dia seguinte foi preso na casa de sua ex-sogra pelo chefe de operações da Polícia Civil. Afirmou que após o crime decidiu que não ia fugir porque quem estava errada era a vítima
.

Em seguida,
ao ser interrogado em plenário
(ID
12102027
, mídias digitais, PJE)
, o apelante, mais uma vez,
confessou que praticou o crime, por ter sido chamado de
“
fresco
”
pela vítima.
Nesse sentido, declarou o acusado:

“
Que a acusação que é feita é verdadeira
;
Que o nome da vítima era Reinaldo Costa de Souza
; Que alega que a vítima começou a lhe ameaçar; Que
então para se defender cometeu o crime;
Que
não chegou a planejar o crime, mas para se defender matou a vítima
, dentro
da
casa do ofendido
; Que o acusado foi na casa da vítima, juntamente com o nacional Tiago;
Que
declara que estava com um faca e Tiago estava com um pedaço de madeira; Que
o acusado afirma que deu três ou quatro facadas
na vítima
; Que o acusado registra que quando saiu da cadeia, afirma que a vítima queria lhe matar e lhe ameaçava
; Que
a vítima teria ameaçado o acusado;
Que em determinada ocasião o acusado perguntou a hora para a vítima que lhe respondeu: “Que no seu redondo (do acusado), eram quase sete horas”; Que
o acusado entendeu que isso era uma ameaça feita pela vítima
, pois envolvia as partes anais do interrogado
; Que
por conta disso ele cometeu o crime;
Que de acordo com o acusado, este invadiu a casa, e a vítima foi pra cima do acusado, sendo o ofendido esfaqueado; Que

alega que a ideia de matar a vítima foi do acusado Tiago; Que
esfaqueou a vítima perto do peito e próximo a costela
”.

Com efeito, verifica-se a condenação do apelante, encontra amparo na robustez das provas carreadas aos autos processuais.
A confissão do apelante em momentos distintos da persecução penal, não deixa qualquer dúvida quanto a consumação do crime por ele executado, registre-se
,
de extrema brutalidade, pois o ofendido foi esfaqueado até morte, sendo golpeado em várias partes do corpo, recebendo uma facada certeira no coração,
tudo porque o recorrente se sentia ameaçado pela vítima, o que, não restou provado ao longo do processo criminal,
ameaça, aliás, baseada em um suposto xingamento feito pela vítima que teria chamado o acusado de “fresco” ainda que teria que a vítima
lhe dirigido uma nova ameaça quando o acusado lhe perguntou as horas. Nesse sentido, destaco o trecho colhido do interrogatório em plenário:

“
Que em determinada ocasião o acusado perguntou a hora para a vítima que lhe respondeu: “Que no seu redondo (do acusado), eram quase sete horas”;
Que
o acusado entendeu que isso era uma ameaça feita
pela vítima, pois envolvia as partes anais do interrogado;
Que
por conta disso ele cometeu o crime;

Com
base nas declarações firmes e reiteradas do próprio apelante, prestadas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo e em plenário, verifica-se que a motivação do crime foi
extremamente banal e desproporcional
, caracterizando o motivo fútil descrito no
art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal
. O recorrente confessou, com detalhes e sem demonstrar qualquer
arrependimento
, que assassinou a vítima em razão de um insulto, mais precisamente por ter sido chamado de “fresco”, além de interpretar como ameaça uma resposta ambígua sobre as horas. Essa reação desmedida diante de provocações verbais
evidencia
de forma nítida a futilidade do motivo, pois não se trata de legítima defesa
, retaliação a agressão anterior ou situação de tensão concreta e iminente, mas sim de mera vingança pessoal calcada em elementos insignificantes sob a ótica do Direito Penal.

Por certo,
a reação violenta provocada por simples xingamento ou ofensa verbal não configura motivo relevante ou juridicamente justificável. Ao contrário, revela desprezo absoluto pela vida humana e ausência de qualquer causa razoável para o cometimento do crime. Ademais, a desproporcionalidade entre a provocação sofrida e a resposta dada — consistente em desferir múltiplos golpes de faca na vítima, inclusive em região vital como o coração — reforça a presença da qualificadora. Não há nos autos qualquer comprovação de que a vítima efetivamente representasse perigo à vida do réu, razão pela qual a tese defensiva de exclusão da qualificadora do motivo fútil deve ser rejeitada.

A pretensão de nova submissão do réu a julgamento, com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, exige prova cabal de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária aos autos, o que não se verifica no presente caso, ante a consistência dos elementos probatórios de autoria e materialidade, bem como da inexistência de legítima defesa
e a presença inconteste do motivo fútil como bem fundamentado alhures.

Logo, a

decisão do Tribunal do Júri não se mostra dissociada da prova dos autos
,
mas, ao contrário,
representa a correta valoração da prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

A condenação proferida pelos jurados

deve ser preservada
,
pois
encontra sólido respaldo nas provas constantes dos autos
,
não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, DO CP). 1. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JÚRI POR POLARIZAÇÃO DOS DEBATES EM RAZÃO DE UMA TESTEMUNHA SER FILHO DA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL EM OITIVA DE PARENTES DA VÍTIMA.
CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA A VALORAÇÃO DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS
VEREDICTOS .

(...)
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA CONFORME PARECER DA PGJ. (...)
2 .
Mérito. 2.1.

Da análise de nulidade do júri ante a imparcialidade do declarante Luano
Patrício .
Em suas razões (fls. 455/460), a defesa requereu a nulidade do Júri por julgamento contrário a prova dos autos, eis que a testemunha Luano é filho da vítima e polariza o debate em plenário. Verifica-se que o CPP não proíbe parentes da vítima de deporem, ocasião em que não é possível falar em nulidade do Júri devido a eventual imparcialidade dos declarantes, por serem parentes da vítima. O STJ e
esta
Câmara possuem o entendimento de que inexiste ofensa à defesa e à parcialidade do Júri no fato de haver a oitiva de parentes próximos a vítima, cabendo ao Conselho de Sentença, na qualidade de destinatário das provas, aferirem o efetivo valor probatório das declarações
prestadas .
No caso concreto, a defesa alega que a testemunha Luano Patrício é testemunha insuspeita, por ser filho da vítima e polarizar os debates. Todavia, conforme já exposto, inexiste nulidade na sua oitiva, cabendo aos Jurados
analisar
sua declaração e ponderar acerca. No caso concreto, após a sessão de julgamento, com acesso ao processo e às provas nele entranhadas, decidiram os jurados por condenar o apelante, seja por reconhecer o depoimento do filho da vítima (Luano Patrício), seja pelos demais meios de prova.
Portanto, havendo nos autos elementos de prova que confortam a acusação, aos quais os jurados conferiram maior credibilidade, dentro da íntima convicção com que lhes é assegurado julgar, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, em consonância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal). Logo, entendo não ser possível a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, devendo a sentença ser mantida intacta, uma vez que devidamente amparada nas provas carreadas aos autos
.
(TJ-CE - Apelação Criminal: 0050105-85.2021.8 .06.0071, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de
Julgamento: 26/03/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024).

Ressalte-se, mais uma vez, que conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, é reconhecida a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. A eventual divergência da defesa quanto à conclusão dos jurados não autoriza o Poder Judiciário a substituir sua convicção pela dos julgadores populares, quando houver lastro probatório mínimo e razoável a sustentar a condenação, como verificado no caso.

Assim, tendo em vista a regularidade do julgamento, a existência de prova suficiente de autoria e materialidade, e, sobretudo, o respeito ao princípio da soberania dos veredictos, não há que se falar em novo julgamento, razões pelas quais, rejeito os argumentos apresentados pela defesa.

2.2 REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA
.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA
-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
.

Subsidiariamente, requereu
a defesa, a
redução da pena
-base
para o mínimo legal
, previsto para o delito comento, sustentando,
que os
fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante para valorar negativamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, com base nelas, exasperar a pena, mostram-se inadequados e desprovidos de fundamentação concreta.
Ao final, postula pela reformulação do regime inicial de cumprimento de pena.

Após ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, o apelante, foi condenado à pena de
1
9
(
d
ezenove
) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo crime descrito no 121, § 2º, inciso
s
II
e IV
, do
CP
, da seguinte forma: (ID
6052175
):

“
O pronunciado MARCELO XAVIER PANTOJA, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE elevada, por ter agido com extrema brutalidade e covardia quando em coautoria invadiu a residência em que a vítima se encontrava e lhe ceifou a vida com vários golpes de arma branca tipo faca, demonstrando demasiada insensibilidade com a vida humana, agindo assim ao arrepio da norma legal, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta.
Registra
ANTECEDENTES criminais
, possuindo inclusive sentença condenatória.
CONDUTA SOCIAL lhe prejudica, em razão de depoimento colhido em plenário de que o réu sempre se envolvia em brigas na rua
. PERSONALIDADE não investigada. Os MOTIVOS do delito serviram para qualificá-lo, razão pela
qual deixo de valorá-los a fim de evitar o bis in idem; as
CIRCUNSTÂNCIAS do crime considero graves, em razão do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelo C. de Sentença
; o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não concorreu para o ocorrido, contudo, em razão da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base.

Assim, fixo a PENA BASE em 20 (vinte) anos de reclusão contra a pessoa do condenado MARCELO XAVIER PANTOJA, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao réu já analisadas
”.

A dosimetria da pena deve observar os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena, de modo que cada circunstância judicial desfavorável seja devidamente fundamentada e razoavelmente valorada, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

Nesse diapasão,
analisando a fixação da pena-base e
fundamentos utilizados pelo magistrado quando do
exame das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, entendo que o pedido defensivo, deve ser parcialmente acolhido.

No que diz respeito a
culpabilidade
, entendo que
restou demonstrado que o réu agiu com extrema brutalidade e desprezo à vida humana, mesmo ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta. A intensidade do dolo, evidenciada pela quantidade de golpes com arma branca, demonstra grau acentuado de reprovabilidade, o que autoriza a exasperação da pena-base com fundamento idôneo.

Em relação aos
antecedentes
,
e em que pese a avaliação genérica usada pelo juizo singular,
observa-se que os antecedentes criminais do apelante são efetivamente desfavoráveis, uma vez que consta nos autos (ID 6052165) que ele possui
duas condenações penais definitivas
anteriores, o que justifica plenamente sua valoração negativa. A existência de múltiplos antecedentes revela habitualidade delitiva, o que agrava a sua culpabilidade e permite o incremento da pena-base.

Quanto a
conduta social
, a
fasto a valoração negativa da conduta social. A sentença utilizou como base depoimentos genéricos colhidos em plenário, os quais alegam que o réu “sempre se envolvia em brigas na rua”. Tal fundamentação é vaga e desprovida de comprovação objetiva e documental. Não se pode atribuir peso negativo à conduta social do agente com base apenas em impressões subjetivas ou comentários de terceiros sem robustez probatória. Ademais, inexiste nos autos histórico social
estruturado, laudos ou relatórios que demonstrem efetivamente má inserção social do réu.

No que tange a
personalidade
,
verifica-se que esta n
ão foi objeto de análise aprofundada na sentença e tampouco há elementos concretos nos autos que permitam qualquer valoração – favorável ou desfavorável. Considera-se neutra.

Da mesma forma, são os
motivos do crime
, pois a
sentença reconheceu que os motivos do crime já qualificam o delito, afastando sua consideração para evitar o bis in idem. Tal entendimento está correto e deve ser mantido
.

Em relação as
circunstâncias
, m
antém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois ficou demonstrado que a vítima foi atacada dentro de sua residência, com recurso que dificultou ou impossibilitou a sua defesa, o que agrava sobremaneira a forma de execução do crime. A vulnerabilidade da vítima, em ambiente domiciliar, reforça a especial gravidade da conduta.

Por fim, quanto ao
comportamento da vítima
, c
onforme já reconhecido pelo juízo de origem e diante da Súmula nº 18 do TJPA, considera-se
neutro
, não havendo contribuição da vítima para o resultado, mas tampouco elementos que justifiquem valoração positiva.

Assim, c
onsiderando-se
três circunstâncias judiciais desfavoráveis
(culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), aplica-se a fração de
1/6 para cada uma
, sobre a pena mínima abstrata prevista para o crime de homicídio qualificado, cuja pena base é de
12 anos de reclusão
(art. 121, §2º, do Código Penal)
, fixo a pena-base acima do mínimo legal, isto é
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, ausentes circunstâncias agravantes, mantenho o
reconhecimento da
atenuante
da
confissão
, prevista no
art. 65, III, “d”, do Código Penal
, pelo que atenuo a pena na fração de 1/6 (um sexto) como decide o C. STJ,
fixando-a nesta fase intermediária em
15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, a qual torno definitiva, ante a ausência de
causas
de aumento e diminuição de pena
.

Mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, ante ao disposto no art. 33, §2º, “a”, do Código Penal Brasileiro
, ante ao
quantum
da sanção corporal imposta ao recorrente, o que inviabiliza o pedido da defesa, que buscava a alteração do regime
inicial do cumprimento
de pena.

Por todo exposto,
CONHEÇO

do recurso

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
redimensionar a pena imposta ao apelante
MARCELO XAVIER PANTOJA
, para
15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 24/11/2025